Tribunal: TJMT
Processo: 0005695-25.2014.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005695-25.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIANNE THAIZ DE SOUSA - CPF: 045.971.851-78 (APELANTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (APELADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (REPRESENTANTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), KATIANNE THAIZ DE SOUSA - CPF: 045.971.851-78 (APELADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (APELANTE), KATIA NASCIMENTO CARLOS - CPF: 022.775.059-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTINÊNCIA COM A AÇÃO INDENIZATÓRIA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE REUNIÃO DOS PROCESSOS – JULGAMENTO ISOLADO DE UMA DAS DEMANDAS – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA –
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA
.

Uma vez reconhecida a continência entre a presente obrigação de fazer e a ação indenizatória que gravitam sobre o mesmo objeto, é nula a sentença que julga isoladamente uma delas, especialmente quando o descumprimento da regra de reunião dos processos para julgamento conjunto, insculpida no art. 57,
in fine
, do CPC, gera risco concreto de prolação de decisões conflitantes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0005695-25.2014.8.11.0013

APELANTES:

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
E
KATIANNE THAIZ DE SOUSA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
E
KATIANNE THAIZ DE SOUSA

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por

KATIANNE THAIZ DE SOUSA
, julgou procedente o pedido inicial “
para o fim de
CONDENAR

a ré,
UNIMED VALE DO JAURU,

a

(I)

COMPENSAR
o dano moral provocado em
KATIANNE THAIZ DE SOUSA
, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença pelo INPC/IBGE, e com a incidência de juros de mora, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e a
(II)

FORNECER
à autora internação médica domiciliar (home care), dispensando-lhe todos insumos necessários ao tratamento e os serviços de profissionais da área de saúde que sejam prescritos para a terapia da autora”
e confirmou a tutela antecipada deferida.

Também condenou a requerida ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no art. 82, §2o, c/c art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil.

A requerida
[
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
]
, em suas razões recursais, preliminarmente requer a apreciação do recurso de agravo retido por ela interposto, conforme requerido no Id 44589160 - Pág. 78 a 89, bem como a nulidade da sentença afirmando que a decisão recorrida
“revela-se, indubitavelmente, eivada por vício decorrente da ausência de fundamentação legitima, bem assim, cerceou o direito de defesa da Recorrente, posto que o julgamento se deu baseado em laudo elaborado em total desconformidade com o que exige o CPC”
(sic).

Para tanto, explica que o indeferimento do pedido de litispendência na origem motivou a interposição do agravo retido e que, mesma oportunidade, o magistrado de primeiro grau reconheceu a continência da presente ação com a indenizatória de n. 4589-28.2014.811.0013, a qual ainda pende de julgamento na origem.

Por essa razão, sustenta que
“Os fundamentos jurídicos da decisão e, sobretudo, os fatos narrados na r. decisão apelada, não se coadunam com os fatos versados no presente litígio, estando, em verdade, intimamente ligados ao objeto processual intentado em outro feito que tramita em continência com estes autos, tratando-se, no caso, do feito tombado sob no 4589- 28.2014.811.0013”
(sic).

Se ultrapassada tal preliminar, a apelante aponta que o laudo pericial médico produzido nos autos se revela absolutamente inconclusivo, evasivo e desprovido de fundamentação técnico-científico, de modo que requer que seja reconhecida a sua nulidade e oportunizada a realização de novo trabalho.

No mérito, diz que a autora não faz jus ao fornecimento de tratamentos e medicamentos em Home Care, “
não apenas por não encontrar guarida junto ao Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde da ANS, como também em consonância com o regramento formal insculpido no Contrato Privado de Assistência à Saúde, entabulado consensualmente entre as partes, bem como a previsão no artigo 10, § 4o, da Lei n.o 9.656/1998 combinado com o artigo 4o, inciso III, da Lei n.o 9.961/2000, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde e a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, respectivamente”
(sic).

Diz que
“não se mostra razoável e proporcional compelir à operadora de plano de saúde, ora apelante, a autorizar e fornecer medicamentos/tratamentos cujo custeio é de responsabilidade pessoal do usuário, haja vista que não estão contemplados no Rol de Procedimentos editado pela própria Agência Reguladora do setor de saúde suplementar do Brasil e que, portanto, não constituiu o objeto de cobertura contratado pelos litigantes”
(sic).

Defende que
”o direito não socorre à pretensão deduzida na lide, salientamos, de outro giro, que a conduta da Apelante (negativa de cobertura assistencial para tratamento em home care), deu-se nos exatos moldes delineados pela legislação de regência e com observância máxima dos postulados insertos no contrato que permeia a relação jurídica estabelecida entre ela, Operadora de Planos de Saúde, e a ora Apelada, usuária do plano contratado”
(sic).

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença nos termos das razões delineadas e, no mérito, seja afastada a obrigação que lhe foi imposta. Alternativamente, requer a redução dos danos morais.

Por sua vez, a autora
KATIANNE THAIZ DE SOUSA
, por entender que tanto a presente ação de obrigação de fazer como a indenizatória foram julgadas pela mesma sentença, ora recorrida, pleiteia a majoração para R$200.000,00 (duzentos mil reais), consoante pleiteado no feito indenizatório.

A parte autora ofertou contrarrazões no Id 92968505 e a requerida no Id 92968502, ambas pelo desprovimento dos respectivos apelos.

Certificado o recolhimento do preparo pela ré (Id 93400470), já que a autora demanda sob as benesses da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Diante da celeuma trazida pela parte requerida quanto a impossibilidade de julgamento isolado, em razão do reconhecimento do fenômeno da continência e determinação de reunião dos processos na origem, importante fazer uma digressão de todo o processo em mesa, senão vejamos:

Os autos revelam que
KATIANNE THAIZ DE SOUSA
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais em desfavor da
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, alegando que diante da constatação médica de existência de cisto em sua coluna vertebral solicitou em 01/07/2014 a realização de cirurgia imediata, pois poderia
perder os movimentos das pernas.

No entanto, em razão da demora excessiva na liberação do procedimento por parte da ora requerida, a sua condição de saúde agravou e culminou com a perda d
o movimento das duas pernas, acarretando inúmeros outros problemas, como o uso constante de fraldas geriátricas.

Afirma que no dia 25 de agosto de 2014 a cirurgia foi realizada, mas os movimentos não voltaram, necessitando, até os dias atuais, além da ajuda de terceiros, realizar tratamento com médicos e fisioterapeutas, os quais foram recusados pela Unimed.

Sustenta, ainda, que o plano de saúde foi cancelado pela empresa que o genitor da autora trabalhava, contudo, novo plano de saúde foi contratado para a autora.

Assim, ajuizou a presente ação pleiteando, de início, a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada para determinar que a ré autorize a realização dos procedimentos médicos necessários e indicados pelo profissional responsável por acompanhar o tratamento da autora, sem exigir qualquer carência. Já no mérito, busca a confirmação da medida liminar e a indenização por danos morais.

Antes da citação da ré, requereu a emenda da inicial para que fosse deferido o tratamento da autora através de Home Care, conforme solicitação médica, a ser prestado pela ré, o que foi deferido na origem.

Ao ofertar contestação, a UNIMED arguiu a preliminar de litispendência, sob o fundamento de que existem duas ações em trâmite com identidade de partes, causa de pedir e pedido, sendo esta de obrigação de fazer e outra registrada sob no. 4589-28.2014.8.11.0003 e código 93504, razão pela qual requereu a extinção do processo, sem resolução do mérito.

No mérito, ponderou a ausência de previsão de cobertura para o
Home Care
em favor da autora, seja com base no rol de procedimento e eventos da saúde da ANS ou também com esteio no art. 10, §4o, da Lei no. 9.656/1998 c/c art. 4o, III, da Lei no. 9.9961/2000. Acrescenta inexistir cláusula contratual e lei que legitima a pretensão autoral, devendo ser observado o rol de procedimentos da ANS. Por fim, requereu o acolhimento da preliminar apresentada e, no mérito, a improcedência dos pedidos.

Durante a marcha processual, foi proferida decisão pelo magistrado
a quo
,

consoante se verifica o
Id 92969477 - pág. 74, ocasião em que rejeitou a preliminar de litispendência, e, ato seguinte,
reconheceu o fenômeno da continência
, determinando a reunião da presente ação com a proposta e registrada sob no. 4589-28.2014.811.0013 para
julgamento conjunto
, bem como determinou que a ré disponibilizasse o tratamento médico
“home care”.

Para elucidar, eis o teor do mencionado
decisum:

“(...)
Pois bem. No que tange à preliminar arguida em contestação, é possível verificar-se que por um erro material a requerida fez constar a demanda judicial registrada sob o no. 4672-50.2014.811.0020, quando, na realidade, pretendia referir-se à ação que tramita junto à Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT sob o no. 4589-28.2014.811.0013; conclusão que se extraia da análise dos documentos que instruem a peça contestatória.

Porém, aludida preliminar não merece acolhida.
Isto porque, o objeto da presente demanda consiste na prolação de um édito condenatório para obrigar a requerida a disponibilizar em prol da requerente quaisquer procedimentos médicos prescritos pelo profissional que acompanha o tratamento da autora e à condenação pelos danos morais a ela infligidos; enquanto que a ação judicial de no 4589-28.2014.811.0013 tem por escopo a condenação da ré à compensação dos danos morais e à indenização em razão dos danos materiais supostamente suportados pela autora.

Por conseguinte, a despeitos de haver identidade de partes e de causas de pedir entre as referidas ações judiciais, o objeto da presente ação judicial é mais amplo, de maneira a abranger o pedido deduzido na demanda judicial registrada sob o no. 4589-28.2014.811.0013.

Destarte, resta caracterizado o instituto da continência, “ex vi” do art. 104 do CPC.
Nessa toada, a ação judicial identificada pelo no. 4589-28.2014.811.0013 deve ser reunida à presente demanda judicial, de maneira que o julgamento de ambas dê-se de maneira simultânea, consoante comando legal inserto no art. 105 do CPC.

Diante de tais argumentos, rechaço a preliminar que pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito em razão da litispendência.

De outro viés, no que consiste à resistência apresentada pela ré em disponibilizar terapia médica prescrita pelo médico que acompanha o tratamento da autora, consoante peça processual de fls. 213/214, melhor sorte não lhe assiste.
Explico. O tratamento médico denominado “home care” foi prescrito pelo profissional responsável pelo acompanhamento da autora – fl. 56 -, de modo que a recusa em disponibilizar os serviços à requerente sob o argumento de que não há previsão contratual, configura prática abusiva, vedada expressamente pelo Código de Defesa do Consumidor em seu art. 39, inciso II.
Para corroborar o entendimento acima esposado, trago à baila ementas dos seguintes julgados do Augusto Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 458, II, E 535 DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DA RECUSA DO PAGAMENTO PELA SEGURADORA. SÚMULA 7/STJ. TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há ofensa aos artigos 458, II, e 535 do CPC, se o Tribunal dirimiu as questões que lhe foram submetidas e apresentou os fundamentos nos quais suportou suas conclusões, e manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. Firmado no acórdão estadual que a Seguradora não se incumbiu de "demonstrar as datas em que, inequivocamente, a segurada teve seus pedidos de pagamentos de despesas negados", termo a partir do qual se iniciaria o lapso prescricional, o exame da irresignação recursal esbarra na Súmula 7 do STJ. 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.325.939/DF (2010/0122292-6), 4a Turma do STJ, Rel. Raul Araújo. j. 03.04.2014, unânime, DJe 09.05.2014).”

“OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) - NEGATIVA DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR - RELEVÂNCIA - DIREITO FUNDAMENTAL - RESPALDO JURISPRUDENCIAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a fornecer assistência domiciliar necessária quando assumem contratualmente a cobertura para atendimento hospitalar, por ser aquela uma extensão do tratamento acobertado, ainda mais considerando a recomendação médica, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela. (Agravo de Instrumento no 0076748-08.2014.8.11.0000, 5a Câmara Cível do TJMT, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha. j. 27.08.2014, Publ. 01.09.2014).”

Portanto, havendo a necessidade da autora submeter-se ao tratamento denominado “home care”, consoante prescrição do médico que a assiste (fl. 56), a requerida não pode eximir-se da obrigação de disponibilizá-lo à requerente.

Isto posto, DETERMINO a ( i ) REUNIÃO da presente ação judicial àquela registrada sob o no. 4589-28.2014.811.0013, diante verificação do fenômeno da continência; e a ( ii ) CONCESSÃO da tutela de urgência, para que a requerida disponibilize em prol da requerente o tratamento médico denominado como “home care”, no prazo de 20 (vinte) dias contado da intimação da presente decisão, sob pena de incorrer na multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, “ex vi” do art. 461, §4o, do CPC.

Após o cumprimento das deliberações acima, promova-se à conclusão dos autos (...)”

Da decisão retro, sobreveio agravo retido interposto pela ré (Id 92969477 - pág. 78/89), sendo o mesmo devidamente contrarrazoado pela parte contrária (Id 92969477 – pág. 108/112).

Ato seguinte, depois de fixar os pontos controvertidos, foi deferida a produção de prova testemunhal, o depoimento pessoal da autora e a realização de perícia técnica, sendo apresentados os quesitos do juízo.

Sobre o laudo pericial apresentado, manifestou-se a autora pela concordância de seus termos, enquanto que a ré impugnou o seu conteúdo, alegando nulidade por inobservância do art. 473, incisos I a IV, do CPC.

Intimado o perito para complementar o laudo, o prazo decorreu “in albis”, sendo o “expert” removido e nomeado novo profissional para realização da perícia (Id 92969478 – pág. 125).

O novo laudo pericial foi apresentado (Id 92969478 – pág. 135-138), o que foi aceito pela autora e impugnado pela requerida, cuja insurgência foi indeferida por meio da decisão de Id 92969478 – pág. 151.

Após a audiência de instrução e apresentação de alegações finais, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial
“para o fim de
CONDENAR

a ré,
UNIMED VALE DO JAURU,

a

(I)

COMPENSAR
o dano moral provocado em
KATIANNE THAIZ DE SOUSA
, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença pelo INPC/IBGE, e com a incidência de juros de mora, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e a
(II)

FORNECER
à autora internação médica domiciliar (home care), dispensando-lhe todos insumos necessários ao tratamento e os serviços de profissionais da área de saúde que sejam prescritos para a terapia da autora”
e confirmou a tutela antecipada deferida.

Também condenou a requerida ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no art. 82, §2o c/c art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil.

Contra tal sentença ambas as partes se insurgem, a promovida visando o acolhimento de preliminares de nulidade e cerceamento de defesa e, no mérito, a improcedência da pretensão, e a parte autora visando a fixação do dano moral separadamente para cada fato, e alternativamente a condenação ao pagamento de danos materiais e a majoração do valor da condenação imposta a título de danos morais.

Ocorre que, a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela UNIMED merece acolhimento.

Isso porque houve no presente feito decisão proferida pelo magistrado
a quo
no Id 92969477 - pág. 74, que rejeitou a preliminar de litispendência, entretanto, reconheceu a ocorrência do fenômeno da continência, determinando, inclusive, a reunião da presente ação com a proposta e registrada sob no. 0004589-28.2014.811.0013 para julgamento conjunto,
o que, de fato, não ocorreu
.

É que ao verificar o andamento da ação indenizatória no. 0004589-28.2014.811.0013, é possível observar que o processo ainda segue o seu curso regular, encontrando-se inclusive na fase de elaboração de laudo pericial e apresentação de quesitos pelas partes. Ou seja, ao que parece é que cada um dos feitos tramita de forma autônoma e sem qualquer observância à continência já declarada.

Não se desconhece o posicionamento jurisprudencial no sentido de que é possível o julgamento isolado em caso de continência quando não houver prejuízo.

Entretanto, na hipótese em mesa, iminente o risco de decisões conflitantes, já que houve elaboração de laudo pericial médico nestes autos e o feito contido prossegue na fase de elaboração de outro.

Desse modo, uma vez verificada a continência entre duas ações é nula a sentença que julga isoladamente uma delas, especialmente quando o descumprimento da regra de reunião dos processos para julgamento conjunto, insculpida no art. 57,
in fine
, do CPC, gera risco concreto de prolação de decisões conflitantes.

Nesse sentido cito entendimento dos tribunais pátrios, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO -
CONTINÊNCIA - MATÉRIA DE AÇÃO REVISIONAL CONTIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - JULGAMENTO ISOLADO DE UMA DAS DEMANDAS - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - SENTENÇA NULA.
Há relação de continência entre a ação revisional e os embargos à execução que dizem respeito ao mesmo contrato, se a alegação de abusividade de cláusulas contratuais que fundamenta a ação revisional (ação contida) é uma das matérias de defesa deduzidas pelo devedor nos embargos à execução. Uma vez verificada a continência entre duas ações, é nula a sentença que julga isoladamente uma delas, especialmente quando o descumprimento da regra de reunião dos processos para julgamento conjunto, insculpida no art. 57, in fine, do CPC, gera risco concreto de prolação de decisões conflitantes.”
(TJ-MG – AC: 10024151669868004 Belo Horizonte, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 24/11/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2021
)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO No 0008373- 54.2014.8.16.0116 E REINTEGRAÇÃO DE POSSE No 8806- 58.2014.8.16.0116.
CONTINÊNCIA ENTRE AS AÇÕES. AÇÕES QUE NÃO PODERIAM TER SIDO JULGADAS ISOLADAMENTES. IDENTIDADE DE LASTRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO SEPARADO. SENTENÇA NULA. RECURSO PREJUDICADO.
”
(TJ-PR – APL: 00083735420148160116 PR 0008373-54.2014.8.16.0116 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 02/05/2018, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2018)

Esse também é o entendimento deste Sodalício,
guardadas as devidas proporções
, confira:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – GARANTIA DE ATENDIMENTO ADEQUADO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ – PRELIMINAR EX OFFICIO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA PRODUZIDA EM OUTRO PROCESSO –
APESAR DE RECONHECIDA A CONTINÊNCIA NÃO HOUVE O APENSAMENTO E JULGAMENTO EM CONJUNTO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PREJUDICADO. Embora se admita a utilização de prova emprestada de outro processo, como forma de economia processual e por conferir maior celeridade à marcha processual, esta somente produz efeitos se for juntada aos autos do processo destinatário e se passar pelo crivo do contraditório.”
(TJ-MT – APL: 00107853220118110041 112171/2015, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONEXÃO RECONHECIDA – AUTOS APENSADOS – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – ART. 105 CPC/73 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Reconhecida a existência de conexão entre os feitos, a desconstituição da sentença que julgou apenas um deles é medida que se impõe, para que seja realizado o julgamento conjunto das demandas em primeiro grau de jurisdição, evitando-se, consequentemente, a futura e eventual prolação de decisões conflitantes.
”
(N.U 0001362-38.2008.8.11.0046, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 08/07/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE DOMÍNIO – CONEXÃO –
REUNIÃO DOS PROCESSOS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A conexão exige a identidade de causas de pedir, que se constituem pelos fatos jurídicos que embasam a ação, ou igualdade no tocante aos objetos do litígio, representados pelo que se pretende com a tutela jurisdicional ou pelo bem jurídico ligado à pretensão de direito material em tela. A finalidade precípua da reunião de ações conexas que tramitam em separado é evitar decisões conflitantes, tendo em vista a existência de identidade de objeto, das partes e da causa de pedir entre as demandas. Ainda que inexistente essa identidade
,
o CPC por meio do seu § 3o do art. 55, alargou a possibilidade de reunião dos processos com o escopo de proteger valores da segurança jurídica, isonomia e confiança e, com isso, evitar decisões contraditórias.
”

(TJ-MT 10210716320208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida para acolher a preliminar de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que nova sentença seja proferida com observância da regra
insculpida no art. 57 do CPC, restando prejudicada, por ora, a análise do agravo retido. P
or consequência, ainda, declaro prejudicado o recurso interposto pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022